Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de receptação (art. 180, caput, por duas vezes) e uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, todos do CP), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 30 dias-multa, à razão mínima. Defesa alegou insuficiência de provas, ausência de dolo e ciência da origem ilícita dos bens, bem como inexistência de perícia conclusiva. Subsidiariamente, requereu revisão da dosimetria, regime inicial e substituição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há interesse recursal quanto à dosimetria, regime inicial e substituição da pena; e
(ii) estabelecer se a condenação deve ser mantida diante da alegação de insuficiência de provas e ausência de dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal quanto à dosimetria, regime inicial e substituição da pena, pois a sentença fixou as penas-base no mínimo legal, aplicou regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos policiais e prova oral colhida em juízo. O recorrente foi flagrado conduzindo motocicleta com sinais identificadores adulterados, portando celular furtado e apresentando CRLV falso.
5. A perícia confirmou a falsidade do documento e a adulteração da motocicleta. A ocorrência policial anterior comprovou o furto do celular. A versão do recorrente sobre aquisição dos bens reforça o conhecimento da origem ilícita.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que cabe ao imputado demonstrar a origem lícita do bem ou a ocorrência de conduta culposa (AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP). Não houve prova nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
"Não há interesse recursal quando a sentença fixa pena-base no mínimo legal, aplica regime inicial aberto e substitui a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A condenação por receptação e uso de documento falso é legítima quando comprovadas materialidade e autoria por provas seguras, sendo ônus do acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a ocorrência de conduta culposa".

Dispositivos relevantes citados: art. 180, caput; art. 304 c/c art. 297; art. 69; art. 72; art. 33, § 2o, “c”; art. 44; art. 77, III, todos do CP; art. 156 do CPP. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, STJ.